Tribunal: TJPA
Processo: 0806326-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806326-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DE LIMA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TIPIFICADOS NO ART. 147; ART. 150, §1º; ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, INCISOS II E IV, DA LEI Nº 11.340/06 E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RISCO IMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NAS CONSTANTES AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA, ASSIM COMO EM NOTÍCIAS DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL.
MODUS OPERANDI
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no
art.312 do Código de Processo Penal.

2.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou estar demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade concreta do delito. Ressaltou, ainda, que a vítima se encontra em risco iminente de morte, diante de constantes e graves ameaças proferidas pelo acusado, envolvendo, inclusive, participação em facção criminosa de abrangência nacional, sendo a medida extrema a única forma de garantir a integridade física e emocional da vítima e de seus familiares. Verificou, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e, também, assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Cumpre salientar que o decreto também se fundamentou no descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente, impostas quando foi preso em flagrante delito, nos autos do processo nº 0006750-69.2019.8.14.0104, evidenciando, portanto, o risco iminente de reiteração delitiva.

3.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (Súmula 08 do TJ/PA). Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
FRANCISCO DE LIMA COSTA
, acusado da
suposta prática dos crimes previstos no
art. 147; art. 150, §1º; art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do código penal, c/c art. 7º, incisos II e IV, da lei nº 11.340/06 e art. 24-A da lei Nº 11.340/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal
,
contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Sustenta, o impetrante, que o coacto se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis,
alegando, em suma: a)
ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) desnecessidade da medida extrema; c) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) qualidades pessoais favoráveis.

Ressalta que
o réu não possui mais qualquer tipo de relacionamento com a vítima e, inclusive, está residindo em outro Estado, sem oferecer nenhum risco à integridade da vítima.
Pretende, o impetrante,
que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, razão pela qual requerer liminarmente a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 13/08/2019, “a vítima foi a Delegacia de polícia do Município de Breu Branco para relatar o ocorrido. Ato contínuo, a guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada e ao chegarem no local, encontraram a residência com vários objetos espalhados pelo imóvel e os pneus da moto da vítima furados, tendo sido informados pela mesma que o acusado havia se evadido após o ocorrido”. A denúncia foi ofertada em 07/01/2020 e recebida no dia 22/01/2020, mesma ocasião em que o juízo coator decretou a prisão cautelar do coacto, durante a audiência. Em 05/06/2020 a Autoridade Policial de Breu Branco comunicou o cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do ora paciente, na cidade de Quirinópolis, Estado de Goiás. No dia 08/06/2020 o advogado constituído pelo réu/paciente protocolou pedido de Revogação de Prisão Preventiva. No dia 18/06/2020, proferiu decisão indeferindo o pleito da defesa, mantendo a custódia cautelar, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Eis a suma dos fatos.

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou estar demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade concreta do delito. Ressaltou, ainda, que a vítima se encontra em risco iminente de morte, diante de constantes e graves ameaças proferidas pelo acusado, envolvendo, inclusive, participação em facção criminosa de abrangência nacional, sendo a medida extrema a única forma de garantir a integridade física e emocional da vítima e de seus familiares

Verificou, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e, também, assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Cumpre salientar que o decreto também se fundamentou no descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente, impostas quando foi preso em flagrante delito, nos autos do processo nº 0006750-69.2019.8.14.0104, evidenciando, portanto, o risco iminente de reiteração delitiva.

Ademais, observa-se que o encarceramento cautelar também se fez necessário para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida e das testemunhas.

Insta transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
verbis
:

“Com a realização da oitiva pessoal da vítima, acompanhada da juntada de demais elementos de prova, posso observar que
a vítima se encontra em risco iminente de morte, pois as ameaças proferidas pelo acusado envolvem a participação de facção criminosa de espectro nacional e que a constância das graves ameaças sofridas são constantes e envolvem violência emocional e mesmo patrimonial, onde o acusado tenta impor por meio do medo à vítima a obrigação de reatar o relacionamento e/ou de impedir a separação justa dos bens
. Com vistas a garantir a eficiência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, reputo como
necessário a constrição cautelar do acusado, sendo este o único modo de garantir a integridade física e emocional da vítima e de seus familiares
, posto que cumprido os requisitos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. Ante o exposto,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA de FRANCISCO DE LIMA COSTA”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso, quais sejam, ameaça, dano qualificado com violência ou grave ameaça à pessoa

no âmbito da violência doméstica,

descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio, além de violência psicológica e violência patrimonial contra a mulher,

demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.
Outrossim, cumpre observar, de acordo com as informações prestadas, que a autoridade coatora já vem otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público
e OAB/PA, a fim de que seja realizada audiência por vídeo conferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA.

Vale ressaltar, por fim, que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.

RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja na forma pela qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em ameaça e dano, no âmbito da violência doméstica, tendo o recorrente arrombado a porta da casa da ex-companheira, ameaçando matá-la com uma faca tipo peixeira, circunstância que demonstra a periculosidade concreta do recorrente e a necessidade da segregação cautelar imposta; seja pelo fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o fato de o recorrente já responder a outros processos, inclusive pelos delitos de ameaça e lesões corporais contra a mesma vítima. (precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário não provido.”. (RHC 86.239/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/07/2020